Tribunal: TCU
Processo: 001.335/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3965/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.335/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adson Sena Bazílio (CPF XXX.090.425-XX); Bruno Saiter Zorzal (CPF XXX.007.517-XX); Euluze Rodrigues da Costa Junior (CPF XXX.207.097-XX); Gustavo Leonardo Simão (CPF XXX.467.476-XX); Luís Gustavo Giacon Villani (CPF XXX.169.488-XX); Mauricio Yoshida Izumi (CPF XXX.389.888-XX) e Ruy Cezar Campos Figueiredo (CPF XXX.031.083-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.